Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simão Pedro Mendes Lisboa contra decisão proferida pela i. juíza da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 92395529 do processo e referência), na ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores pagos e compensação de dano moral ajuizada pelo agravante em desfavor de Samara Damasceno e de Diógenes Pinheiro Borges, processo 0707395-38.2021.8.07.0020, que indeferiu (i) o requerimento de gratuidade de justiça, (ii) a tutela de urgência requestada para arresto da quantia de R$ 50.868,00 pelo sistema SisbaJud e pesquisa de bens no RenaJud e no InfoJud e (iii) a tramitação preferencial, bem como determinou emenda para substituição do cadastro fiscal de Samara Damasceno 0297002114 (Estética Construções e Reformas) pela pessoa natural exercente da atividade empresarial com apresentação de nova petição inicial no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Em razões recursais (Id 26507792, págs. 3-12), o agravante sustenta possuir diversas dívidas que consomem praticamente todos os ganhos mensais. Salienta que os documentos comprobatórios da situação de superendividamento não foram apreciados. Destaca que recebe remuneração bruta de R$ 11.421,41 e líquida de R$ 7.257,73 e que paga mensalmente dois empréstimos para o Banco do Brasil, um no valor de R$ 420,44 e outro de R$ 1.507,49, mais parcela de BB crédito imobiliário no valor de R$ 4.363,08 e de mútuo com a Caixa de Previdência de R$ 914,35. Destaca que lhe sobeja a quantia de R$ 52,37 ao final, sem considerar que ainda tem despesas com água, luz, alimentação e transporte. Menciona que as custas iniciais são no valor de R$ 611,17 e argumenta estar demonstrado não ter condições de efetuar o pagamento. Argumenta não haver critério objetivo delimitado no CPC para a concessão ou indeferimento da gratuidade de justiça, mas tão somente se exigir a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Defende, por isso, que o ganho salarial de valor relevante não exclui a situação de dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas judiciais. Finaliza com a alegação de estarem atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 98 do CPC e pelo art. 4o da Lei 1.060/1950 para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Assevera, em relação à tutela de urgência, que o valor que entregou aos agravados para o início da execução da obra e que constitui o objeto da devolução pretendida, seja arrestado até a deflagração da fase satisfativa. Por esse motivo, requereu o bloqueio de quantia em contas bancárias dos recorridos por meio do sistema SisbaJud como também pesquisa de bens no RenaJud e no InfoJud. Alega que o caso concreto guarda peculiaridade que viabiliza o arresto pretendido, porquanto a empreitada para reforma da residência familiar cria expectativa ao consumidor de realização dos serviços. Ressalta que a obra inacabada, com criança recém-nascida em casa, deixa o imóvel praticamente inabitável. Salienta o reconhecimento de firma no contrato em cartório. Entende que estes aspectos destacam o fumus boni juris e o periculum in mora, que afirma serem notórios, líquidos e certos, para a concessão da tutela de urgência requestada. Por essa razão, defende a concessão da medida. Assevera que a manutenção do litisconsórcio é necessária, porque o empresário individual não se confunde com a pessoa natural. Afirma que Samara Damasceno 0297002174 (Estética Construções e Reformas) é distinta da pessoa de Diógenes Pinheiro Borges e que ambos figuram como parte no contrato com ele celebrado. Assinala que Diógenes Pinheiro Borges é mencionado como proprietário da pessoa jurídica contratada para insistir na manutenção do litisconsórcio passivo. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente agravo, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça e a medida liminar requeridas, além da manutenção do litisconsórcio passivo. Consoante decisão de Id 26811058, foi indeferida a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça requerida, determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Apesar de regularmente intimado, o agravante quedou-se inerte, segundo certificado no Id 27546180. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 26811058 foi determinado ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Cientificou-se o agravante, mas ele inerte permaneceu (Id 27546180). Fez, assim, precluir a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Por conseguinte, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC[4], e art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)